Tribunal: TJES
Processo: 0000119-26.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000119-26.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CONCEICAO MEDEIROS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CRÉDITO RURAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO À ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, decorrente de inadimplemento de Nota de Crédito Rural n. 40/08474-4. Os recorrentes alegam inépcia da inicial pela ausência do documento original, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, direito ao alongamento da dívida por frustração de safra e ilegalidade na capitalização de juros e excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original da nota de crédito rural em processo eletrônico acarreta a inépcia da petição inicial; (ii) verificar a aplicabilidade das normas consumeristas ao financiamento de fomento à atividade rural; (iii) determinar se os apelantes preenchem os requisitos para o alongamento da dívida rural; (iv) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros no título de crédito rural; e (v) avaliar a regularidade da alegação de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação monitória admite instrução por reprodução digital ou cópia reprográfica de contrato bancário, sendo prescindível a via original quando inexistente dúvida fundada sobre a autenticidade ou prova de circulação via endosso, conforme art. 700 do Código de Processo Civil.

2. O produtor rural que utiliza crédito para fomento da atividade lucrativa não se enquadra no conceito de destinatário final previsto no art. 2º da Lei n. 8.078/1990, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de vulnerabilidade técnica ou econômica acentuada.

3. O alongamento da dívida rural, embora direito do devedor nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, exige comprovação de requerimento administrativo prévio e demonstração de nexo causal entre a intempérie climática e a incapacidade financeira por meio de laudo técnico individualizado.

4. A capitalização de juros em períodos inferiores a um ano em notas de crédito rural é admitida quando houver expressa previsão contratual, nos termos da Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegação de excesso de cobrança em sede de embargos monitórios impõe ao embargante o dever de declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado do débito, sob pena de não exame da matéria, conforme parágrafos 2º e 3º do art. 702 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É prescindível a apresentação do original de título de crédito rural em ação monitória que tramita por meio eletrônico se não houver dúvida fundada sobre a integridade do documento.

2. O direito ao alongamento da dívida rural depende de requerimento administrativo tempestivo e comprovação documental da incapacidade financeira por laudo técnico.

3. É válida a capitalização mensal de juros em notas de crédito rural desde que pactuada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 2º; Lei Federal n. 13.105/2015 (CPC), art. 373, inciso II, art. 700 e art. 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 93; STJ, Súmula 298; STJ, REsp n. 1.333.977/MT (Tema 654).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JORGE CONCEICAO MEDEIROS e VALDETE CABRAL RODRIGUES (id 17060898) pugnando pela reforma da sentença (id 17060893) por meio da qual o Juízo a quo, na "ação monitória" proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 110.531,30 (cento e dez mil quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos).

Em suas razões recursais (id 17060898), os Apelantes sustentam, em síntese, que (i) a petição inicial é inepta face à ausência do original da Nota de Crédito Rural; (ii) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova; (iii) possuem direito subjetivo ao alongamento da dívida rural em virtude de intempéries climáticas que afectaram a produção agrícola; (iv) a capitalização de juros é ilegal e abusiva no caso em apreço; e (v) há excesso na cobrança pela incidência incorreta de juros e correção monetária desde o vencimento.

Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id 17060901).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000119-26.2020.8.08.0045

APELANTES: JORGE CONCEICAO MEDEIROS e VALDETE CABRAL RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor da instituição financeira credora.

Pois bem.

Ab initio
, defiro a gratuidade de justiça requerida pelos Apelantes.

Volvendo os olhos para as questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça, quanto a alegada inépcia da inicial, deve-se destacar que a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser validamente instruída com a reprodução digital ou cópia reprográfica do contrato bancário, sendo prescindível a via original quando não houver dúvida fundada sobre a autenticidade do documento ou prova inequívoca de sua circulação via endosso.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os Apelantes não apontaram qualquer mácula específica na cópia da Nota de Crédito Rural nº 40/08474-4 colacionada aos autos, limitando-se a invocar o princípio da cartularidade de forma abstrata, o que autoriza a rejeição da preliminar em observância à instrumentalidade das formas.

Superado esse ponto, no que pertine à incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tem-se que o financiamento rural para aquisição de bovinos destinados à produção leiteira, como verificado nestes autos, caracteriza-se como crédito para fomento da atividade econômica rural.

Consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, o produtor rural que utiliza o crédito como insumo para o desenvolvimento de sua atividade lucrativa não se enquadra no conceito de destinatário final previsto no art. 2º da Lei nº 8.078 de 1990.

Assim, inexistindo prova de vulnerabilidade técnica ou econômica acentuada que justifique a mitigação da teoria finalista, afasta-se a aplicação das normas consumeristas e a pretendida inversão do ônus probatório.

Quanto ao pleito de alongamento da dívida rural, é cediço que a Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que a prorrogação do vencimento não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

Todavia, o exercício desse direito não é automático e prescinde da comprovação cabal do preenchimento de requisitos legais e regulamentares específicos, tais como a frustração de safra por fatores adversos e a formulação de pedido administrativo tempestivo junto ao agente financeiro.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que os Apelantes não demonstraram a formalização de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação monitória.

Ademais, a mera alegação genérica de seca grave ocorrida em períodos anteriores ao inadimplemento não supre a necessidade de apresentação de laudo técnico individualizado que comprove o nexo causal entre a intempérie e a efetiva incapacidade financeira contemporânea ao vencimento das parcelas em maio de 2019.

Sobre a matéria, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CLIMÁTICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por mutuários em contrato de crédito rural celebrado com instituição financeira para formação de lavoura de cacau, no valor de R$ 46.100,05 . Os apelantes alegam irregularidades formais e abusividade nos encargos incidentes sobre a dívida. Requerem o alongamento da dívida com fundamento em prejuízos causados por eventos climáticos adversos. II. QUESTÕES DISCUTIDAS: 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a juntada do original da nota de crédito rural e de seu aditivo em processo eletrônico; (ii) verificar se os apelantes fazem jus ao alongamento da dívida rural em razão de fatores climáticos; e (iii) estabelecer se é devida a capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos processos que tramitam eletronicamente, é prescindível a juntada do original da nota de crédito rural quando não há questionamento quanto à sua autenticidade . 4.As normas de defesa do consumidor não se aplicam a contratos de crédito rural celebrados com o objetivo de fomentar atividades econômicas dos mutuários. 5. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da súmula nº 298 do STJ, porém, para sua concessão, exige-se comprovação de requerimento administrativo prévio junto ao agente financeiro, antes do vencimento da dívida, e atendimento aos requisitos legais e regulamentares . 6. Os apelantes não comprovaram o requerimento administrativo dentro do prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16, o que inviabiliza o alongamento da dívida rural . 7. A mera alegação de prejuízo climático não é suficiente para justificar o alongamento da dívida; é necessário apresentar laudo técnico que comprove o impacto climático adverso, conforme exigido pelo art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN . 8. Compete aos apelantes o ônus de desconstituir a prova escrita apresentada pelo banco apelado, inclusive indicando os valores que entendem corretos, conforme art. 702, § 3º, do CPC. 9 . A capitalização mensal de juros é admitida em cédulas de crédito rural, conforme decidido no REsp nº 1.333.977/MT, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (tema 654). 10 . Em casos de responsabilidade contratual e obrigação líquida, a correção monetária incide a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com a súmula nº 43 do STJ, e os juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC. IV. DISPOSITIVO: 12 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004181520208080045, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

No que tange à capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 93, o entendimento de que a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano é perfeitamente admitida nas notas de crédito rural, desde que haja expressa previsão contratual nesse sentido.

No instrumento de crédito que embasa a presente cobrança, verifica-se a pactuação clara de juros à taxa de 2,00% (dois por cento) ao ano, debitados e capitalizados mensalmente.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e o pacto livremente firmado entre as partes, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada.

Por sua vez, quanto à alegação de excesso de cobrança, importa destacar que os Apelantes deixaram de observar o ônus processual imposto pelo art. 702, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, que exige que o embargante declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado do débito.

A ausência dessa providência técnica impede que o magistrado examine a alegação de excesso, resultando na manutenção do montante indicado pela instituição financeira, o qual encontra-se devidamente pormenorizado no demonstrativo de conta vinculada colacionado à inicial.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença impugnada, na medida em que a pretensão do Banco Apelado está amparada em prova escrita idônea e o débito rural decorre de inadimplemento incontroverso de obrigação válida, não tendo os Apelantes logrado êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.